Tribunal: CARF
Processo: 16682.720521/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720521/2011-56
RESOLUÇÃO
3002-000.366 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para:
a) apure os depósitos realizados no MS no 2005.51.01.01.011503-8 contempla a
integralidade dos valores discutidos nos presentes autos e no processo no
16682.720521/2011-56;
b) apure se os valores de PIS e COFINS executados nestes autos, já haviam sido
exigidos, através de carta-cobrança no processo 19740-000091/2010-28.
c) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.366 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720521/2011-56
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada contra os Autos de Infrações lavrados, às fls.
1291 a 1302, para exigir o valor de R$ 617.949,40 de Cofins e de R$ 100.416,76 de PIS, relativo aos
períodos de apuração de 08/2008, 09/2009, 10/2009, 11/2009 e 12/2009.
O Recorrente tomou ciência do Auto de Infração e apresentou Impugnação,
segundo a qual a diferença de PIS e COFINS apurada pela fiscalização é indevida, nos termos dos
argumentos abaixo destacados:
“2.4. Conforme será demonstrado a seguir, a diferença de PIS e COFINS apurada
pela fiscalização é indevida já que:
(i) se baseia em valores declarados em DCTF que não pode produzir efeitos, nos
termos do art. 9o da IN da RFB no 1.110, de 24.12.2010; e
(ii) representa exigência em duplicidade de PIS e COFINS sobre receitas de prescrição
de títulos, os quais já foram exigidos por meio de carta cobrança (processo no
19740.000091 2010-28).”

Em julgamento, acordaram os membros da 7a Turma, isso, voto por julgar
parcialmente procedente a impugnação para cancelar os lançamentos de PIS e Cofins dos períodos
de setembro a dezembro de 2009, mantendo-se inalterado o valor lançado para agosto de 2008,
conforme acórdão abaixo destacado:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de
medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.366 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720521/2011-56
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
VALORES LANÇADOS. CANCELAMENTO. INFORMAÇÃO DE
SUSPENSÃO EM DCTF.
Deve ser mantido o lançamento de contribuições devidas e não
abarcadas por ação judicial, quando o auto de infração foi lavrado na
boa e devida forma e com plena garantia de defesa, mesmo quando
comprovado que os valores foram informados em declaração
anterior na condição de suspensos por medida judicial.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
Lei 9.718/1998. REVOGAÇÃO. FATURAMENTO. O lançamento de PIS
e Cofins cumulativo efetuado a partir da Lei no 11.941, de 25 de maio
de 2009, que revogou o §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, deve
se limitar a exigências sobre receitas incluídas no conceito de
faturamento, que não abarca as receitas tidas por não-operacionais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
Lei 9.718/1998. REVOGAÇÃO. FATURAMENTO. O lançamento de PIS
e Cofins cumulativo efetuado a partir da Lei no 11.941, de 25 de maio
de 2009, que revogou o §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, deve
se limitar a exigências sobre receitas incluídas no conceito de
faturamento, que não abarca as receitas tidas por não-operacionais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário para requerer: 1) o
cancelamento integral da parcela dos autos mantida pela decisão recorrida; 2) o julgamento
conjunto do processo administrativo em epígrafe com o 16682.720522/2011-56, em decorrência
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.366 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720521/2011-56
4
da identidade da receita tributada em ambos, relativamente ao período de agosto de 2008; 3)
subsidiariamente, o cancelamento da exigência dos juros de mora calculados sobre os débitos de
PIS e COFINS lançados, já que depositados judicialmente antes da lavratura dos autos, devendo a
parcela remanescente dos autos continuar com a exigibilidade suspensa, por força dos referidos
depósitos que constam nos autos do mandado de segurança no 2005.51.01.01.011503-8.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS, Relator

1. Preliminar de mérito

Como estes autos e os autos do processo no 16682.720522/2011-56 possuem
matéria conexa, qual seja, valores de contribuições apuradas, relativo ao período de agosto de
2008, oriunda de receitas de prescrição de título entendo que ambos devem ser julgados em
conjunto com vista a efetivação dos princípios da economia processual e segurança jurídica.
2. Mérito - Do Valor Lançado para o Período 08/2008

Conforme acima relatado, o acórdão, ora combatido, lançou de ofício a diferença
de valores apurada de PIS (R$ 3.569,00) e COFINS (R$ 21.963,51), através da análise comparativa
entre a DCTF retificadora apresentada pela Recorrente e os valores calculados pela fiscalização,
relativos ao período de agosto de 2008.
A fiscalização entendeu que a receita envolvendo “prescrição de títulos” deveria ser
tributada normalmente visto se tratar de receita operacional de uma empresa de capitalização.
Portanto, estes valores não poderiam ter sido incluídos na base de cálculo e tributos com
exigibilidade suspensa e, logo, não poderiam ter sido lançados na DCTF como “suspensos”.
Nesse sentido, o valor de R$ 1.871.952,73 (receita de prescrição de títulos),
apurado em agosto de 2008 deveria ser tributado à alíquota de 4% de COFINS resultando em R$
74.878,11 e em 0,65% de PIS resultando em R$ 12.167,69 (0,65% de PIS), conforme planilha
abaixo destacada:

Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.366 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720521/2011-56
5

Do total destes valores devidos, isto é, R$ 74.878,11 e R$ 12.167,69, conforme
acima demonstrado, R$ 52.914,60 e R$ 8.598,62 estão sendo executados nos autos do processo
no 16682.720522/2011-09. As diferenças de valores devidos, encontram-se com a exigibilidade
suspensa e são objeto destes autos. Aqueles valores somados aos valores aqui executados
correspondem, justamente, à diferença apurada entre a 1a DCTF (2009) e a 2a DCTF (2011),
conforme abaixo discriminado:

➔ R$ 74.878,11 (diferença entre DCTF 01 e 02) = R$ 52.914,60 (valor executado nestes autos)
+ 21.963,51 (valor com exigibilidade suspensa objeto destes autos)

COFINS
1a RETIFICADORA
2a RETIFICADORA
Valor declarado
700.017,56
603.175,94
Pagamento
625.139,45
603.175,94
Suspensão
96.841,62
21.963,51 (valor suspenso)

Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.366 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720521/2011-56
6
➔ R$ 12.167,69 (diferença entre DCTF 01 e 02) = 8.598,62 (valor executado nestes autos) +
3.569,00 (valor com exigibilidade suspensa objeto destes autos)

PIS
1a RETIFICADORA
2a RETIFICADORA
Valor declarado
113.752,85
101.585,16
Pagamento
??
98.016,69
Suspensão
15.736,76
3.569,07 (valor suspenso)

No presente caso, conforme acima analisado, o valor total executado nestes autos
e nos autos do processo no 16682.720522/2011-56 advém da apuração da primeira e segunda
DCTF retificadoras entregues, sendo que a segunda ocorreu após o início do procedimento fiscal.
A despeito deste fato, cabe esclarecer que segundo a Recorrente, os mesmos
valores de PIS e COFINS executados nestes autos, já haviam sido exigidos, anteriormente, através
de carta-cobrança no processo 19740-000091/2010-28.
O acórdão, ora combatido, aduz que a alegação de duplicidade não se confirma,
pois não haveria prova da extinção dos referidos débitos ou que eles continuam sendo exigidos da
recorrente e, ainda, que os débitos em referência que teriam sido transferidos para o processo
16682-720.410/2013-10, não estariam cadastrados, conforme trecho abaixo destacado:
“Resta ainda a alegação de duplicidade de cobrança. A impugnante aponta que os
mesmos valores já haviam sido exigidos através de carta-cobrança no processo
19740-000091/2010-28. Inclusive tais valores teriam sido encaminhados para
inscrição em dívida ativa, em relação à qual apresenta, em anexo, carta-cobrança
com os valores originalmente suspensos, bem como despacho indicando o valor a
cobrar de imediato de PIS de R$ 12.142,96 e de Cofins de R$ 74.726,11. Entretanto,
os valores do presente processo foram objeto de lançamento, encontrando-se
suspensos pela impugnação. O contribuinte não comprova a regularização dos
débitos no processo de cobrança em nenhum momento.
Ademais, o processo 19740-000091/2010-28 encontra-se arquivado na unidade de
origem, sem pagamentos. Consta despacho à fl. 467 do processo, indicando que os
débitos de PIS, originalmente no processo indicado (anexado por cópia ao presente
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.366 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720521/2011-56
7
nas fls. 1677 a 1680), teriam sido transferidos para o processo 16682-
720.410/2013-10. Neste, por sua vez, só constam cadastrados os valores de R$
3.569,07 (PIS) e R$ 21.963,51 (Cofins).”
Conforme dispõe a resposta Ofício no 1.2401, a Recorrente teria solicitado o
cancelamento das inscrições em Dívida Ativa no 70.1100256896 e 70.6.111440944, sob alegação
de que havia suspensão de exigibilidade por depósito judicial antes efetuado antes mesmo da
realização das referidas inscrições.
Em 25/03/2011, a Recorrente teria realizado o depósito judicial integral dos valores
exigidos do processo no 19740.000091/2010-28, nos autos do mandado de segurança no
2011.51.01.003308-3, com trânsito em julgado favorável ao Recorrente. Em 30/03/2015, teria
transferido os depósitos realizados para os autos do MS no 2005.51.01.01.011503-8, ainda em
discussão judicial.
Logo, informa a Recorrente que os débitos de PIS e COFINS exigidos no processo no
19740.000091/2010-28 e que vieram a ser lançados por meio dos presentes autos e nos autos do
processo no 16682.720521/2011-56, já estariam depositados judicialmente nos autos no MS no
2005.51.01.01.011503-8 e, portanto, com a exigibilidade suspensa.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência
para que a Delegacia de origem:
a) apure os depósitos realizados no MS no
2005.51.01.01.011503-8 contempla a integralidade dos valores discutidos nos
presentes autos e no processo no 16682.720521/2011-56;
b)
apure se os valores de PIS e COFINS executados nestes autos,
já haviam sido exigidos, através de carta-cobrança no processo 19740-
000091/2010-28.
c)
cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para,
desejando, manifestar-se no prazo de trinta dias.

Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1910
DF CARF MF
Original